Tribunal: TJMT
Processo: 0000553-73.2011.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
RAC 0000553-73.2011.811.0036
Vistos,
A recorrente, Maria de Lourdes Gonçalves Pinheiro, nas razões pugnou pela concessão da justiça gratuita argumentando que “é idosa, aposentada, pessoa carente na acepção jurídica do termo, não tendo condições de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios [...]. ” (Id. 22306970; pág. 2).
Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
Desta forma foi oportunizado a parte recorrente, com fundamento no art. 99, §2o do Novo Código de Processo Civil, o prazo de 05 (cinco dias) para que comprove que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais (Id. 51173998).
A parte recorrente não se manifestou nos autos (Id. 53564497), portanto, não restou comprovada a sua hipossuficiência.
Ante todo exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.
Intime-se a parte Recorrente para que no prazo de cinco dias proceda ao preparo, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC/2015).
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator